Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701422-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JERRI DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOSÉ JERRI DE OLIVEIRA, ora autor/agravante, em faze da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência no PJe 0707957-82.2023.8.07.0018, para reconhecer o envio e aptidão dos títulos que o autor teria enviado na fase de títulos do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Edital no 31, de 30 de junho de 2022, o qual o autor concorre para o cargo de professor de Educação Física, sob a alegação de que o autor, ora agravante, não teria colacionado aos autos recibo emitido pelo portal eletrônico da banca examinadora a fim de comprovar que a documentação foi efetivamente enviada pelo autor. Em suas razões recursais, aduz o agravante que o sítio da banca examinadora Quadrix não disponibiliza qualquer comprovante que possa caracterizar o envio dos documentos, todavia, a comprovação do envio da documentação pode ser aferida através dos print da tela do computador do candidato, quando do “upload” dos documentos para o sítio da banca examinadora, feitas no dia 06/06/2023. É o relatório. DECIDO: Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “(...) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, e considerando o recolhimento e comprovação de pagamento das custas, conheço do presente recurso. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê a sua concessão quando houver elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que se identifique nos autos do processo elementos fáticos (alegações verosímeis e/ou provas que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida. No caso em exame, não se vislumbra a presença requisito do perigo da demora, ou risco ao resultado útil do processo, pois se constata que, embora o cronograma previsto no edital no 31, de 30 de junho de 2022 estabeleça o dia 27/07/2023 como possível data para divulgação do resultado final e homologação do concurso público, o deferimento da tutela para o momento da sentença não colocará em risco o direito do autor. Isto é, o presente caso não demanda urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. A postergação do deferimento da medida não impossibilitará eventual ajuste da classificação do autor no certame público, caso assim entenda o julgador, após a instrução processual. Logo, não restou configurado o requisito do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, ante a ausência do perigo da demora, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal, sendo necessária a instrução processual para cognição exauriente do mérito. Intime-se a parte autora. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito